Tribunal: TJBA
Processo: 2001085-52.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001085-52.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ADRIANA BISPO DOS SANTOS Advogado(s): GABRIELL SAMPAIO NEVES, VICTOR SAMPAIO BORGES, JOSE ARTUR BRITO MORAIS, WANESSA KELLY PINHEIRO LOPES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MULHER CONDENADA POR TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. MATERNIDADE. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME. ART. 112, §3º, DA LEP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO INCISO V. VEDAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO SE EQUIPARA. IMPOSSIBILIDADE DE ANALOGIA IN MALAM PARTEM. DIREITO RECONHECIDO, CONDICIONADO À ANÁLISE DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA. HISTÓRICO DE DESCUMPRIMENTO DE BENEFÍCIO ANTERIOR. CRIME PRATICADO DENTRO DO LAR, COM EXPOSIÇÃO DAS FILHAS. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto por Adriana Bispo dos Santos contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Feira de Santana/BA que indeferiu: o pedido de progressão especial de regime prisional, fundamentado no art. 112, §3º, da LEP, sob o argumento de condenação por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06); e o pleito subsidiário de prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico, com base no art. 117, III, da LEP, por ausência de comprovação da imprescindibilidade da presença materna. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por associação para o tráfico de drogas impede o acesso à progressão especial de regime prevista no art. 112, §3º, da LEP; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para concessão de prisão domiciliar humanitária a apenada mãe de filhas menores de idade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A interpretação do art. 112, §3º, inciso V, da LEP deve observar o princípio da legalidade estrita, restringindo a vedação à progressão especial de regime apenas às condenações fundadas no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), sendo vedada a extensão da norma a outros tipos penais como associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06). 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a analogia in malam partem não pode fundamentar a restrição de direitos em execução penal, afastando a equiparação entre associação para o tráfico e organização criminosa. 5. A apenada, condenada por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo, é mãe de crianças menores de 12 anos, o que, em tese, a habilita ao benefício da progressão especial, desde que atendidos os demais requisitos legais, a serem analisados pelo juízo da execução. 6. A concessão da prisão domiciliar humanitária exige prova inequívoca da imprescindibilidade da presença da mãe no lar, elemento não demonstrado nos autos. 7. A existência de filha adolescente de 17 anos, a ausência de comprovação de inexistência de rede de apoio, o histórico de descumprimento de prisão domiciliar anterior e a prática dos delitos no interior da residência da apenada, inclusive com presença das filhas menores, inviabilizam a concessão da prisão domiciliar. 8. A decisão de primeiro grau encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que exige situação excepcional concreta para deferimento da prisão domiciliar a mulheres condenadas com filhos menores. 9. A utilização da residência como local de tráfico, expondo crianças a riscos, é fundamento idôneo para o indeferimento da prisão domiciliar, diante da manifesta incompatibilidade da medida com os fins da execução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido para reconhecer a possibilidade de progressão especial de regime, nos termos do art. 112, §3º, da LEP, condicionada à verificação, pelo juízo da execução, do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos legalmente exigidos. Tese de julgamento: “A vedação à progressão especial de regime prevista no art. 112, §3º, inciso V, da LEP se aplica exclusivamente à condenação por organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), não alcançando os crimes de associação criminosa (art. 288 do CP) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).” “É vedada a interpretação extensiva ou a aplicação por analogia in malam partem para restringir direitos em matéria penal e de execução.” “A condição de maternidade, por si só, não autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária, sendo indispensável a demonstração da imprescindibilidade da presença da apenada no cuidado dos filhos.” “O descumprimento anterior de medidas alternativas e a prática de crimes dentro do lar com risco às crianças constituem fundamentos idôneos para o indeferimento da prisão domiciliar.” Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 112, §3º, inc. V, e 117, III; CF/1988, art. 227; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; CPP, art. 318-A. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 216.310 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.08.2022, DJe 25.08.2022; STF, HC 210.667 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022, DJe 10.01.2023; STJ, HC 990.281/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 19.08.2025; STF, HC 235.005, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 06.02.2024, DJe 09.02.2024; STJ, AgRg no HC 798.935/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; STJ, AgRg no HC 1.021.811/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025, DJEN 05.11.2025; STJ, AgRg no HC 1.035.551/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025, DJEN 21.10.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo em Execução Penal n.º 2001085-52.2025.8.05.0080, em que figura como Agravante ADRIANA BISPO DOS SANTOS e, como Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso tão somente para reconhecer a possibilidade de progressão especial do regime de cumprimento da pena, nos termos do art. 112, §3º, da LEP, condicionada à comprovação dos demais requisitos legais, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54